Tribunal: TJSP
Processo: 0150300-04.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. Na apuração da renda mensal inicial deverão ser utilizados os índices previdenciários para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. Na apuração da renda mensal inicial deverão ser utilizados os índices previdenciários para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder Judiciário. Sentença modificada - Embargos à Execução procedentes.
Apelação da autarquia provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0150300-04.2005.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é apelado FAUSTO LUIZ
FERREIRA LEITE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E NAZIR DAVID
MILANO FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18441
APELAÇÃO No 0150300-04.2005.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: FAUSTO LUIZ FERREIRA LEITE
JUIZ DE 1o GRAU: DR. FERNANDO DE OLIVEIRA MELLO
EMENTA
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
Na apuração da renda mensal inicial deverão ser utilizados
os índices previdenciários para os respectivos cálculos, com
o fito de se manter a paridade dos benefícios existentes na
previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os
valores concedidos pela via administrativa e aqueles
deferidos pelo Poder Judiciário. Sentença modificada -
Embargos à Execução procedentes.
Apelação da autarquia provida, com observação.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação do ente público contra a r. sentença de fls.
294/295, cujo relatório é adotado, que julgou improcedentes os embargos do devedor,
a fim de prosseguir a execução de acordo com o cálculo apresentado pelo exequente, os
quais foram aplicados os índices de correção monetária de 1,4025 e 1,3967, bem como
utilizada a URV 637,94; por fim, condenou o embargante em honorários advocatícios
de 10% do valor da causa.
Em apelação (fls. 299/301) o Instituto executado sustentou ser
indevida a incorporação dos expurgos do IRSM à renda mensal inicial do benefício; de
outra parte, salientou ser imprópria a fixação da verba honorária e caso a decisão seja
favorável a sua fixação, esses deverão ser reduzidos ao mínimo legal, de acordo com a
apreciação equitativa do Juiz.
Apelo tempestivo, devidamente recebido, processado e com
contrarrazões.
O V. Acórdão desta C. Câmara não conheceu do apelo autárquico, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
face da ausência do recolhimento do porte de remessa e retorno.
Inconformado, interpôs o INSS Embargos de Declaração, os quais
foram rejeitados.
Erigiu o ente público Recurso Extraordinário, bem como Recurso
Especial.
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca dos
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal (REsp
no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP respectivamente); todavia, esta E. Câmara manteve
o entendimento adotado anteriormente.
Posteriormente, o E. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao
Recurso Especial para cassar o V. Acórdão recorrido e consequente retorno dos autos ao
tribunal de origem, para prosseguimento no exame da apelação.
Por outro lado, o C. Supremo Tribunal Federal acolheu o Recurso
Extraordinário, reformando o V. Aresto desta Turma Julgadora, no sentido de
reconhecer a dispensa da autarquia do pagamento do porte de remessa e retorno, nos
termos do Tema no 135 da repercussão geral.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, anote-se que o presente recurso foi erigido sob a égide
do C.P.C./73, razão pela qual quanto a ele não se aplicam as disposições do N.C.P.C.,
conforme estampado no seu art. 14.
Feita essa observação, o apelo autárquico merece guarida, conforme se
verá.
Contudo, antes de adentrar no deslinde da celeuma instaurada nestes
autos, cabe tecer as seguintes considerações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
A r. sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente a
demanda acidentária, reconhecendo o direito do segurado ao pagamento de auxílio-
acidente de 50% do salário-de benefício, a partir do pedido administrativo - fls. 133/135 -
.
Posteriormente, a decisão colegiada desta superior instância manteve a
concessão do auxílio-acidente de 50%, bem como seu termo inicial - fls. 180/185 -.
Passadas tais considerações, o apelo autárquico merece prosperar,
porquanto apesar de o reajuste e a atualização monetária serem vistos como fatores de
correção do capital, cada um desses termos traduzem realidades completamente
distintas. E, por serem diferentes, são tratados de modo diverso pela lei.
Na atualização, obtém-se o correspondente, no presente, de um valor
fixado no passado. O reajuste também recompõe o capital dos nocivos efeitos
inflacionários, mas não incide mês a mês sobre os benefícios que estão sendo pagos; o
valor dos benefícios permanece o mesmo, sendo modificado, normalmente a cada ano.
Por meio dos índices de reajuste são obtidos os valores que não foram
pagos pela Previdência Social à época, e quando cada uma dessas parcelas é atualizada,
obtém-se o valor devido à data do cálculo.
Feita essa distinção, pode-se afirmar que o cálculo do benefício a ser
implantado, ou seja, da renda mensal inicial, deve considerar apenas os índices de
reajuste.
Isso porque o Poder Judiciário, quando intervém nas relações jurídicas
que lhes são submetidas, não pode conferir mais direitos do que a parte tinha antes de
ter pleiteado a sua intervenção.
A Justiça, ao reconhecer o direito que não foi admitido na esfera
administrativa, pelo INSS, deve reparar o dano, restituindo as partes à condição que
deveriam ter antes da intervenção. As partes não podem retornar a um patamar melhor
nem pior, devem voltar à mesma situação que teriam antes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Para melhor compreensão suponhamos que duas pessoas que se acidentaram na
mesma data e tinham o mesmo salário, para uma o INSS concedeu benefício e para a outra não, tendo
esta que se socorrer do Judiciário para fazer valer o seu direito; caso se permitisse que os índices de
correção integrassem o valor a ser recebido, aquele que obteve o benefício via judicial teria vantagens em
relação ao outro, ficando com proventos maiores.
Não se pode conceber que, pelo fato de ter deixado de receber alguns
benefícios, possa a parte segurada ter uma modificação permanente nos valores dos
benefícios que deve receber. Isso seria premiar indevidamente aqueles que se
socorreram do Poder Judiciário, estimulando essa prática.
É evidente, por outro lado, que as prestações que não foram pagas à
parte segurada que precisou se servir do Poder Judiciário não poderão ser quitadas pelo
valor que tinham à época. Deverão ser atualizadas.
Reafirmo, pois, que a obtenção do valor de benefício a ser
implantado, ou seja, a renda mensal inicial, deve ser calculada apenas com índices
de reajuste.
O mesmo não se pode afirmar em relação aos benefícios pagos com
atraso.
As parcelas que não foram pagas sujeitam-se a reajuste - para se obter
o valor que deveria ter sido pago - e à atualização - para corrigir o valor da época em
que não foi pago para a data do cálculo.
No caso em lume, deveriam ser encontrados os valores devidos à
época com os índices de reajuste e, somente após, aplicar os índices de atualização
monetária até a data do cálculo de liquidação.
Em suma, na apuração da renda mensal inicial deverão ser utilizados os
índices previdenciários para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a paridade dos
benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder Judiciário.
Diante disso, impõe-se a reforma da r. sentença para julgar
procedentes os embargos à execução, considerando-se, todavia, a disposição contida no
art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, o credor está isento da sucumbência.
Observo, por fim, que o exequente deverá ofertar novo demonstrativo
dentro das premissas traçadas, que poderá ser impugnado pelo devedor e aferido,
posteriormente, pela contadoria oficial.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo
autárquico.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator